Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-81.2020.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003609-81.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO NUNES OLIVEIRA - CPF: 362.568.541-87 (APELADO), VERONICA ABUD PARANHOS MORAES SENA - CPF: 726.990.431-68 (ADVOGADO), LUCINEIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 007.167.291-56 (APELANTE), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DA DEMANDADE DE AUSÊNCIA DE POSSE DO AUTOR – DESCABIMENTO – DIREITO JÁ RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – CABIMENTO – BOA-FÉ DA DEMANDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em ausência de posse anterior do Autor da ação quando o direito já lhe foi reconhecido por força de sentença transitada em julgado, concedendo-lhe a restituição da posse do lote
sub judice
.

Em razão da boa-fé da posse exercida pela demandada, impõe-se a obrigação indenizar as benfeitorias empreendidas no imóvel, nos termos do art. 1.219 do CC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1003609-81.2020.8.11.0004

APELANTE:
LUCINEIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MARCELO NUNES OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LUCINEIA RODRIGUES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por MARCELO NUNES OLIVEIRA (proc. 1003609-81.2020.8.11.0004), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar, em definitivo, a reintegração de posse do Autor no imóvel
sub judice
, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, bem como a paralisação da obra iniciada pela ora Apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz a inexistência de posse do Apelado, visto que desde a sentença que teria lhe conferido o direito a posse do terreno, em 18/10/2019, não realizou qualquer ato que comprove o exercício de posse, sequer efetuando o registro na matrícula do imóvel.

Afirma que referida sentença “
apenas reconheceu por direito a posse do autor, mas não foi capaz de produzir efeitos reais
”, não sendo meio hábil para reconhecimento de posse anterior do Apelado.

Alega que “
o acervo probatório dos autos não é suficiente para comprovar a posse anterior do Requerente, mas é robusto e suficiente para demonstrar a posse mansa e pacífica do imóvel pela Apelante, desde sua aquisição em 20/08/2019
”.

Defende a necessidade de retenção das benfeitorias realizadas e comprovadas nos autos por ser terceira de boa-fé, tendo adquirido o lote de lote de forma legal, por meio de contrato de compra e venda, bem como o cabimento do pedido contraposto de indenização por danos morais em razão do abalo moral sofrido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 228803497.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
Apelação interposta por LUCINEIA RODRIGUES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por MARCELO NUNES OLIVEIRA (proc. n. 1003609-81.2020.8.11.0004), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar, em definitivo, a reintegração de posse do Autor no imóvel
sub judice
, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária.

O objeto da lide é o lote urbano registrado na matrícula n. 77.099, do Cartório do 1° Ofício de Barra do Garças, que foi desmembrada de área maior, com matrícula original n. 65.239, locado sob o n. 24-A, da quadra 348, com área de 225m2.

Pois bem.

O direito do Autor/Apelado sobre o bem em disputa já foi reconhecido pelo Poder Judiciário quando da apreciação da Ação de Nulidade de Ato Jurídico n. 2899-25.2013.8.11.0004 por ele ajuizada contra imobiliária que o alienou para terceiro, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para conceder-lhe a restituição da posse do lote, em sentença transitada em julgado em 18/10/2019, sendo certo que a posse da Apelante se iniciou no curso da citada demanda.

Anota-se que o próprio Apelado ajuizou Ação Rescisória contra a sentença supra visando o reconhecimento dos pedidos remanescentes, relacionados à declaração de propriedade do bem, a qual, contudo, foi julgada extinta pela decadência, de forma que o
decisum
permaneceu hígido.

Nesse viés, como bem pontuado na sentença, “
reconhecida a posse por sentença já transitada em julgado e não havendo elementos capazes de demonstrar de forma cabal e indubitável a modificação do estado fático que reconheceu a posse anterior do Demandante e determinou a reintegração de posse do Autor no imóvel, não há como este Juízo decidir contrariamente à coisa julgada
”.

Deveras, não prospera a alegação recursal de ausência de posse anterior do Apelado, pois em contrariedade ao título judicial já transitado em julgado.

Outrossim, a despeito de alegação de abalo psicológico sofrido, é descabida a pretensão da Recorrente de indenização a título de danos morais deduzida contra aquele que, no exercício regular de um direito, busca a efetivação de seu direito de posse já reconhecido em juízo, a afastar a prática de ato ilícito.

Por outro lado, entendo que razão assiste à Apelante quanto ao direito de retenção pelo valor das benfeitorias.

Isso porquê, como anotado pelo julgador singular quando da análise do pedido liminar, o Autor/Apelado descuidou do cuidado de averbação das demandas judiciais às margens das matrículas imobiliárias para garantir a publicidade a eventuais adquirentes de boa-fé.

Destarte, ausente averbação no registro imobiliário ou qualquer elemento que comprove o prévio conhecimento da Apelante acerca do litígio envolvendo o imóvel, “
impossível presumir a má-fé da Requerida quando adquiriu a propriedade do bem, por meio de Escritura Pública registrada no cartório competente
", devendo ser aplicado na espécie o disposto no art. 1.219 do CC,
in verbis:

“
Art. 1
.
219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
”.

No ponto, infere-se que os documentos juntados com a contestação (Habite-se, Memorial Descritivo e TRT de Obras), somados com as fotografias apresentadas pelo próprio Recorrido (Id. 228803369), indicam a construção de uma pequena casa de alvenaria no terreno, benfeitoria que deve ser indenizada, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE FATO QUE JUSTIFICASSE O AFASTAMENTO DAS BENESSES – MANUTENÇÃO – INDENIZAÇÃO PELA BENFEITORIAS - CABIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – 1º RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º RECURSO PREJUDICADO. Deferida a justiça gratuita e não verificados fatos supervenientes que pudessem afastar a presunção de pobreza que emana da declaração apresentada pelo autor, há de ser reformada a sentença, no capítulo que revogou os benefícios anteriormente concedidos.
Quanto às benfeitorias edificadas no imóvel, aplica-se o disposto no art. 1.219, do Código Civil, uma vez que o possuidor de boa-fé tem direito a receber indenização pelas acessões e benfeitorias necessárias e úteis e exercer o direito de retenção pelo valor destas.
(N.U 0000610-40.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INSURGÊNCIA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – BOA-FÉ DOS REQUERIDOS – ART. 1.219 DO CC/02 VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FRUIÇÃO DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL – DESCABIMENTO – QUANTUM DE FRUIÇÃO ESTABELECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – INCABÍVEL A PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS SE INEXISTE PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS INCABÍVEIS – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSENTE SITUAÇÃO DE GRAVE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Em razão da boa-fé da posse exercida pelos requeridos, impõe-se a obrigação de indenizar as benfeitorias empreendidas no imóvel nos termos do art. 1.219 do CC, segundo o qual "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis".
Vedação de enriquecimento ilícito por parte dos autores apelantes, os quais, embora neguem, são beneficiados com a retomada do imóvel com as benfeitorias realizadas. Salutar a remessa da aquilatação e avaliação das benfeitorias realizadas para ocasião da liquidação do julgado, no qual será aferido o justo valor devido pelas benfeitorias realizadas
. (...) (N.U 0003846-24.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)
(destaquei)

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer o direito da Apelante de receber indenização pela benfeitoria realizada, cujo justo valor deverá ser aferido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024